Tribunal: TJPA
Processo: 0806345-59.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806345-59.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA HABITARE EIRELI

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS SEDOP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE TERMO ADITIVO EXPRESSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por CONSTRUTORA HABITARE EIRELI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação contra a SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP. A apelante pleiteia o reembolso de despesas com administração e vigilância da obra após o término da vigência contratual, bem como indenização pela ausência de reajustes em medições pagas com atraso. Sustenta que a Administração Pública reconheceu a continuidade dos serviços e que a recusa de pagamento caracteriza enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao reembolso das despesas suportadas pela empresa após a vigência contratual, sob alegação de continuidade dos serviços por solicitação da Administração; e (ii) estabelecer se a construtora tem direito à indenização pela ausência de reajustes nos boletins de medição pagos com atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato administrativo foi formalmente encerrado em 02 de dezembro de 2013, conforme Termo de Encerramento, não havendo termo aditivo que prorrogasse sua vigência de forma expressa, nos termos do artigo 54 da Lei nº 8.666/93.

4.

Os documentos apresentados pela apelante são apenas pareceres técnicos opinativos, que não vinculam a Administração Pública na tomada de decisão sobre a prorrogação contratual.

5.

O pagamento de boletins de medição durante a vigência contratual foi realizado sem ressalvas, não havendo prova de saldo remanescente a ser recebido pela construtora.

6.

Não há comprovação nos autos de que a empresa manteve o canteiro de obras ou que tenha arcado com custos adicionais após o encerramento do contrato, inviabilizando o pedido de reembolso.

7.

A alegação de enriquecimento ilícito da Administração não se sustenta, pois não há evidência de obrigação legal ou contratual que justifique os pagamentos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prorrogação de contrato administrativo exige termo aditivo formal.

2.

Encerrado o contrato administrativo, extingue-se a obrigação da Administração de efetuar pagamentos à contratada, salvo comprovação de aditivo ou de execução de serviços formalmente autorizada.

3.

Pareceres técnicos não vinculam a Administração Pública na decisão sobre prorrogação contratual, salvo disposição legal em sentido contrário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por CONSTRUTORA HABITARE EIRELI em face da sentença proferida nos autos da ação ajuizada em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelante sustenta que, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo
a quo
, há provas suficientes nos autos demonstrando que a Administração Pública reconheceu a continuidade dos serviços prestados mesmo após a data final do contrato.

Aponta que a sentença desconsiderou a documentação acostada aos autos, notadamente pareceres técnicos emitidos pela própria SEDOP, os quais indicam que a empresa permaneceu mobilizada na obra por solicitação da Administração, suportando custos de manutenção e vigilância até a rescisão formal do contrato, ocorrida somente em abril de 2015.

Defende que a sentença impugnada incorreu em erro ao não reconhecer o direito da construtora ao reembolso das despesas comprovadamente realizadas após o término da vigência contratual.

Alega que tal situação configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, visto que usufruiu dos serviços sem promover o devido pagamento, contrariando o disposto no artigo 884 do Código Civil.

A apelante argumenta ainda que a decisão recorrida viola os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, uma vez que a Administração Pública não impugnou os documentos apresentados que demonstram os pagamentos efetuados à empresa mesmo após o prazo contratual.

Afirma que a não consideração dessas provas fere o dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, tornando a sentença nula.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao ressarcimento das despesas suportadas no valor total de R$ 647.392,96, sendo R$ 427.624,12 referentes aos custos de administração e vigilância da obra após a vigência contratual, e R$ 219.768,84 a título de indenização pela ausência de reajustes das medições pagas em atraso.

Requer ainda a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o recurso de apelação da
CONSTRUTORA HABITARE EIRELI
.

A controvérsia entre as partes diz respeito a cobrança de valores relativos a contrato firmado entre as partes, consubstanciados na recusa de reajustamento relacionados ao período de 2013 a 2015, referentes aos boletins de medição n.º 09, 09-A, 10 e 11, na importância de R$ 219.768,84, e indenização dos valores que injustamente teria suportado relativos a administração da obra e sua vigilância até o final do contrato, na importância de R$ 427.624,12, corridos e atualizados, pois o MM. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos na sentença recorrida.

Em relação a cobrança na importância de R$ 219.768,84, relativos à recusa de reajustamento relacionados ao período de 2013 a 2015, referentes aos boletins de medição n.º 09, 09-A, 10 e 11, verifico que há recibos de quitação dos valores correspondentes as medições, respectivamente, nas importâncias de R$ 168.822,46; R$ 396.721,67; R$ 55.706,06 e R$ 1.800,55, e não consta dos referidos documentos a existência de ressalva em relação aos pagamentos quitados ou existência de saldo remanescente a ser recebido.

Inclusive verifico que no quarto termo aditivo do contrato do ID-

11101114 - Pág. 15 houve acréscimo do valor do contrato original em 1,01%, para subsidiar as mudanças de projetos e correções dos preços, datado de 15.05.2012, como também o sexto termo aditivo houve acréscimo no valor do contrato original, em 3,46%, sem indicação do motivo do acréscimo, sendo que o ultimo termo aditivo foi firmado em 03.02.2013, firmando como termo final do contrato em 02.12.2013, conforme consta do id-

11101114 - Pág. 21, e o oitavo termo aditivo acresceu ao contrato o valor de R$ 7,83% do valor original, o que ocasionou um acréscimo de 396.721,67, na forma da cláusula segunda, indicando que o acréscimo total em aditivos de 12,30%, corrigindo o valor para R$ 5.634.335,38, mas mantendo a demais clausulas contratuais, conforme consta do id-

11101114 - Pág. 24. ]

Consta ainda dos autos Certidão de Extinção do Contrato em 02.12.2013, conforme se verifica do id-

11101114 - Pág. 26.

Assim, as provas existentes indicam que o contrato sofreu reajuste dos valores durante toda sua vigência, após diversas prorrogações realizadas de forma expressa e com a aquiescência por ambas as partes, sem que houvesse qualquer insurgência da apelante, razão pela qual, não se cogita de irregularidade na decisão que negou o reajustamento dos valores após o pagamento dos valores das medições devidas (boletins de medição n.º 09, 09-A, 10 e 11), que não foram objeto da inicial, como também depois do termo final do contrato, eis que a sentença não merece reparos. Vejamos.

É regra de direito administrativo que a prorrogação do contrato administrativo não pode ser realizada sem a celebração de termo aditivo contratual.

A decisão pela prorrogação ou não da execução da obra tem índole discricionária, de modo que cabe à Administração Pública optar, conforme juízo de conveniência e oportunidade, se é acertada a continuação da execução da obra pela empresa após o término da vigência contratual.

No caso, há prova que ocorreu o encerramento do contrato em 02 de dezembro de 2013, conforme se verifica do Termo de Encerramento do id-

11101114 - Pág. 26,
inclusive consignando que não houve a execução total do objeto
, mas sem culpa da contratada.

Importa salientar que o objeto do contrato consistia em obras e serviços para a implantação do sistema de esgotamento sanitário no Município de Capitão Poço.

Neste sentido, caberia ao administrador a concordância com os termos da prorrogação, que não pode ser presumida, sem a aquiescência formal e escrita do ente público, o que não se comprovou nos autos. Ao contrário, restou caracterizada a decisão de encerramento do contrato.

Isto porque, não consta dos autos qualquer documento probatório de prorrogação da vigência contratual para depois de 02 de dezembro de 2013, inclusive o contrato firmado entre as partes foi prorrogado todas as vezes de forma expressa.

Importa salientar que os documentos invocados pela apelante são apenas pareceres, isto é, documentos opinativos de um profissional, os quais, salvo previsão legal em sentido contrário, não vinculam a decisão dos administradores públicos, que detém a

discricionariedade na tomada da decisão final pela prorrogação ou não do contrato administrativo, portanto, há termo aditivo (Num. 11101114) assinado pelas partes e por duas testemunhas fixando o termo final do contrato em 02 de dezembro de 2013, o qual, uma vez verificado, acarretou a extinção de pleno direito do contrato administrativo, não se cogitando de valores devidos após o termo final contratual.

Neste sentido, o artigo 54 da Lei 8.666/93, o qual regula a relação mantida entre as partes, estabelece:

“Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado
.”

Já o Código Civil, aplicável supletivamente, dispõem o seguinte:

“Art. 474.
A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito
;
a tácita depende de interpelação judicial.”

Nesse sentido, entendo que a certidão de 13 de abril de 2015 (Num. 11101114 - Pág. 26), teve natureza meramente declaratória da extinção do contrato, razão pela qual o juízo sentenciante corretamente entendeu que este documento tem força para provar o momento em que o contrato foi extinto.

Tal entendimento ora externado também ecoa na doutrina, veja:

“
A Administração não está obrigada a prorrogar os contratos de prestação de serviços contínuos, ainda que dentro das hipóteses e nas situações autorizadas pela Lei nº 8.666/93
. Isso porque, como dito,
a validade da prorrogação depende das vantagens propiciadas por ela
. Ora,
a análise das vantagens ou desvantagens da prorrogação equivale à análise da sua conveniência e da oportunidade, o que toca ao núcleo da discricionariedade
, uma vez que os agentes dispõem de margem de liberdade para realizar tal juízo. Registre-se que os agentes administrativos não agem com liberdade absoluta. Se a prorrogação for manifesta e objetivamente vantajosa, aos agentes administrativos não cabe pura e simplesmente recusá-la, em detrimento do interesse público.
De toda maneira, a prorrogação, além de discricionária, é ato bilateral, que depende da vontade do contratado. À Administração não é permitido impor ao contratado a prorrogação de contrato
”

(NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p.774 - grifei).

Este entendimento também tem respaldo na jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONTRATO FIRMADO ENTRE IAPAS, INPS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES E PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 164/1990. REDUÇÃO DE FLOATING. AUTORIZAÇÃO PELO INSS DA CORREÇÃO DE REEMBOLSOS À REDE ARRECADADORA PELA TRD. ATO SEM BASE LEGAL. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. VIGÊNCIA DA AVENÇA JÁ ENCERRADA. PRORROGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3.
Os contratos administrativos não comportam prorrogação tácita ou oral, já que adstritos aos princípios de publicidade, impessoalidade e legalidade, regentes da atuação do Poder Público, conforme extrai-se da doutrina
e, à época dos fatos em exame nestes autos, do Decreto-lei 2.300/1986 (artigos 47 e 50). (...)”

(TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1450967 - 0017353-86.2008.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 06/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/09/2017)

Conclusão semelhante chegou o Ministro Dias Toffolli do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança N.º 34.203/DF, página 06 do inteiro teor do acórdão que nevou provimento ao recurso (grifo meu):

“
Nesse passo, admitir o raciocínio pretendido pela impetrante
(
que implica imposição de renovação contratual à União
,
sem qualquer margem de discricionariedade administrativa
)
seria o mesmo que conceder ao contratado (concessionário) posição de supremacia sobre a Administração
(
o que é um contrassenso com os princípios e postulados administrativos
) e, no mesmo passo, seria conferir à cláusula de prorrogação contratual a natureza de verdadeira cláusula exorbitante em favor do concessionário, o que, evidentemente e conforme demonstrado, não se coaduna com a natureza desse instituto.”

Assim, há que se considerar que o contrato teve vigência até 02 de dezembro de 2013, momento em que findou o prazo do último termo aditivo do contrato de concorrência pública celebrado entre apelante e apelado. Sobrevindo o termo final do aditivo, ocorreu a extinção do contrato administrativo.

A determinação do termo final do contrato é relevante pois, findo o contrato, não havia mais relação jurídica entre as partes, razão pela qual não há como reconhecer um dever jurídico de pagamento sem base contratual.

Extinto o contrato, não havia mais fundamento jurídico para a empresa manter canteiro de obras ou realizar medições, já que havia cessado o sinalagma contratual.

Daí porque, entendo que não há prova hábil a caracterizar a prorrogação contratual na espécie, para efeito de pagamento de diferenças decorrentes do boletins de medição n.º 09, 09-A, 10 e 11, como também não verifico dos autos que não há prova que permitam concluir que a empresa manteve o canteiro de obras após 02 de dezembro de 2013, muito menos que teve prejuízo por pagamento de valores com a manutenção de vigilância na área das obras durante vários meses, após o término contratual, para fazer jus a indenização pleiteada, pois não carreou as autos qualquer prova de gatos realizados neste particular.

Assim, entendo que a sentença não merece reparos, já que bem fundamentada nas provas existentes, em especial os documentos apresentados pela própria apelante em primeiro grau.

Quanto à correção monetária dos pagamentos efetuados, verifico se tratar de obrigação acessória decorrente da principal e que deveria ter sido pleiteada ainda na vigência do contrato administrativo, e não em 2015, como denota o documento de Num. 11101117 - Pág. 24.

“APELAÇÕES CÍVEIS. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS E RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. I Na hipótese, durante o prazo de execução do contrato, ocorreram 03 (três) adendos, renovando a vigência do mesmo até os limites de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), respectivamente, bem como as demais cláusulas. Contudo,
em nenhum momento foi suscitado pela empresa/recorrente a necessidade de reajustamento dos preços anteriormente pactuados, tendo a mesma anuído tanto com o valor ajustado no contrato original, como nos adendos posteriormente firmados,
vindo somente em sede judicial e, após, a extinção do contrato, requerer o reajuste dos valores pactuados, configurando a preclusão lógica sobre a questão
. II Os honorários advocatícios vão arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, em conformidade com os critérios previstos no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080380546, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 11/04/2019).”

(TJ-RS - AC: 70080380546 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 11/04/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2019)

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida, pois bem fundamentada nas provas dos autos e no direito aplicável.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação supracitada.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda-se a baixa e devolução ao juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 31/03/2025